Tribunal: TJMT
Processo: 1027872-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027872-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO - CPF: 003.224.145-39 (RECORRENTE), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), ROSILDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 957.356.821-72 (RECORRIDO), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1027872-18.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - VÁRZEA

GRANDE

Recorrente(s):

VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO.

Recorrido(s)
:

ROSILDA ALVES DOS SANTOS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIFAMAÇÃO POR REDE SOCIAL - CONTEÚDO INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECLAMANTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190855444, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 190855445).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 190855446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante exerce a profissão de dentista na rede pública municipal de Várzea Grande, no Centro Odontológico, há mais de 15 anos.

Alega que sua honra e imagem foram maculadas em virtude de uma publicação realizada no dia 29/04/2022, pela requerida, na rede social Facebook, no grupo denominado “
Aonde não ir em Cuiabá Original
”., cuja mensagem possuiu o seguinte teor:

“Dra Vânia, qdo trabalhamos devemos fazer nosso serviço bem feito, tratar bem os idosos, ser profissional implica falar o necessário não fazer seu trabalho porcamente e falar falar falar como se o paciente não estivesse ali, hj vc fez minha mãe chorar pela sua grosseria, na próxima eu vou entrar com ela, pra ver se com alguém da sua idade vc é grossa...não quer trabalhar atendendo os mais necessitados? Cede sua vaga a outro servidor, vc pode ser a Dentista mas quem sabe o que está sentindo e o paciente, machuca a boca da minha mãe sempre (fica de conversa fiada e não presta atenção) obturação sempre a cair, enfim... Seja mais humana.”

Diante desse fato, registrou Boletim de Ocorrência (id. 1908555426).

Em sua contestação, a reclamada alega apenas desabafou de como se sentiu ao ver sua genitora aos prantos pela grosseria e falta de empatia da reclamante. Afirma que não houve qualquer ofensa à recorrente e que não utilizou palavras de baixo calão, apenas demonstrou a sua insatisfação com os serviços prestados pela reclamante que, em nenhum momento, se preocupou com sua genitora.

Por fim, pontuou que se sentiu humilhada por não ter condições de arcar com as despesas referentes ao tratamento dentário de sua mãe e
“ter que engolir a situação sem poder reclamar”,
pois a recorrente disse que sua mãe estava
inventando
dor e que não tinha motivos para tanto. Pugnou pela improcedência do pedido.

Pois bem. Compulsando os autos,
constata-se que na mencionada publicação não constou de forma expressa o nome ou imagem da parte reclamante
(id. 190855424). Assim,
mostrou-se insuficiente a identificar a profissional
, sendo apenas um desabafo, uma crítica sobre a conduta profissional de uma dentista de nome “Vânia”, nada além.

Desse modo, no caso em tela, entendo que
os danos
morais não restaram caracterizados, eis que a reclamante não foi submetida a transtornos e dissabores pela publicação em questão.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024